Tribunal: CARF
Processo: 10983.907229/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.907229/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.575 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
UNICARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CONCOMITÂNCIA PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
COINCIDÊNCIA DE OBJETO.
Havendo coincidência de objeto do processo administrativo e o do processo
judicial, configura-se a concomitância, sendo imperiosa a aplicação da Súmula
CARF no 1. Recurso não conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por concomitância. Inteligência da Súmula CARF no 1. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10983.906508/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 10983.906508/2011-11, de 11 de março de 2020, que lhe serve de
paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/JFA que manteve o indeferimento da
compensação intentada pela interessada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.907229/2011-75
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.907229/2011-75

O fundamento do Despacho Decisório Eletrônico para indeferir o pleito da
contribuinte foi a de que o crédito informado já havia sido totalmente utilizado para amortização
dos débitos a serem compensados.

Ao tomar conhecimento da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou, em síntese, que os créditos eram decorrentes de apuração com
percentual de presunção do lucro incorreta, pois, sendo entidade que presta serviços hospitalares
tinha direito a redução do percentual de presunção do lucro a ser adotado em substituição aos
32% aplicado originalmente. Acrescentou ainda decisão judicial onde pleiteava a redução das
referidas alíquotas.

Analisando o processo e as informações obtidas na petição da ação judicial e no
sítio da contribuinte na internet, a turma julgadora constatou que a contribuinte também realizava
consultas médicas, serviços não abrangidos pela redução do percentual de presunção do lucro.

O processo então foi baixado em diligência à Unidade de Origem para que as
receitas declaradas pudesse ser confirmada de modo a viabilizar nova apuração dos tributos se
fosse o caso.

A Unidade de Origem, contudo, recusou-se a realizar a diligência alegando que:
Em relação à diligência requerida, com fulcro no art. 170-A do CTN, entendemos que
esta se encontra prejudicada, razão pela qual deixamos de atender ao pedido diligencial
em tela. Entender o contrário, autorizaria o contribuinte a se valer de tributo contestado
judicialmente em desrespeito ao dispositivo legal acima mencionado.

Intimada a se manifestar sobre tais despachos, a contribuinte apresentou arrazoado
alegando suas razões.

Diante de tal resposta, a turma julgadora na DRJ propôs o retorno do processo à
unidade de origem para que a decisão de não homologação fosse revista, com a consequente
declaração da compensação como não-declarada, nos termos do artigo 74, §12, II, ‘d’ da Lei n.
9.430/96.

Em nova decisão, a autoridade fiscal alegou que não vislumbrava motivos para
reforma da decisão anterior haja vista que a Dcomp havia sido transmitida antes da propositura
da ação judicial, fato que impediria o enquadramento da declaração de compensação como não
declarada. O tratamento deveria ser o de "mero pedido administrativo sob alegação de
inconstitucionalidade".

Acrescentou ainda que em virtude do pedido de parcelamento realizado pela
contribuinte configurar “confissão de dívida irretratável” e, como já havia transcorrido prazo
maior de 5 (cinco) anos entre os pagamentos realizados no bojo de tal parcelamento, sem que
houvesse pedido expresso de revisão do mesmo, a prescrição haveria se consumado.

A contribuinte, em nova manifestação de inconformidade, reforçou suas alegações
e deduziu novos argumentos, entendendo, pelos motivo expostos, que a PERD/COMP deve ser
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.907229/2011-75

recebida como Pedido de Restituição, eis que nela não se debate inconstitucionalidade (mas sim
equívoco interpretativo da RFB, posteriormente do confirmado pelo STJ nos autos do Resp
1116399/BA submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, que ratifica sua pretensão.

A DRJ/JFA analisando as argumentações trazidas, entendeu que a contribuinte
tem razão no tocante à não ocorrência de prescrição da pretensão a direito relativo aos valores
confessados em parcelamento, uma vez que a declaração de compensação é um pedido expresso
de revisão do parcelamento, pois o que se estava a requerer é justamente a devolução daquilo que
foi confessado no parcelamento dado o vício na confissão.

Concorda com a contribuinte que a data da interrupção da prescrição é a data da
apresentação da declaração de compensação e tendo esta ocorrido dentro do prazo prescricional
não se pode falar que essa tenha ocorrido.

Não obstante o entendimento acima, acredita que o presente processo
administrativo e a ação judicial proposta pela contribuinte tratam do mesmo objeto, qual seja, o
reconhecimento de seu direito de tributar as receitas auferidas por alíquotas menores que aquelas
previstas na legislação que regulava o tema, invocando o Parecer COSIT n. 7/2014 e a Súmula
CARF n. 1 para declarar a existência de concomitância entre as duas esferas e impossibilidade de
conhecimento da manifestação de inconformidade apresentada.

Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando em síntese
que:
a) A Súmula 01 do CARF e o Parecer COSIT 07/2014 não são aplicáveis ao caso
por serem supervenientes ao pedido de compensação. A DCOMP analisada foi
processada em 2007, tendo como objetivo a compensação dos créditos
tributários acumulados em 2003, pelo pagamento de IRPJ e CSLL
(parcelamento) considerando como base de cálculo o lucro presumido
resultante da aplicação do coeficiente geral (32%) sobre o faturamento. A
Ação Declaratória que buscava a incidência do coeficiente atinente às
prestadoras de serviço hospitalar (8% e 12%), por sua vez, foi ajuizada em
04/2008. Nas duas datas (2007 e 2008), tanto a Súmula 01 do CARF, quanto
o Parecer COSIT 07/2014, sequer haviam sido formulados. O surgimento e
vigência de ambos os instrumentos sobreveio apenas em 21 de dezembro de
2010 e 22 de agosto de 2014, respectivamente.
b) A Compensação de Tributos Federais, deve atender apenas as leis e
regramento vigente à época de seu processamento. Não há como um
requerimento pretérito ser analisado de acordo com as normas vigentes no
momento do julgamento pelo órgão fiscalizador.
c) A decisão atacada cita a “ausência da cópia da decisão que homologou a
desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as custas e
honorários advocatícios referentes ao processo de execução ou cópia da
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.907229/2011-75

petição de renúncia à execução do título judicial protocolada na Justiça
Federal" como razão para denegar o pleito da contribuinte, pois segundo o
julgador a quo, a ausência de tais documentos impossibilita ao fisco aferir se está
havendo um duplo aproveitamento do crédito em discussão, mas tal
argumento seria deficitário pois no momento em que apresentada a DCOMP
(2007), inexistia em trâmite qualquer ação judicial para discussão do objeto
atinente à compensação.
d) Embora a decisão judicial, em atenção ao pedido do contribuinte, tivesse
efeitos condenatórios prospectivos e retrospectivos (5 anos antes de 04/2008),
o Cumprimento de Sentença (04/03/2013) ajuizado após a certificação do
trânsito em julgado, teve como único objetivo o levantamento dos depósitos
judiciais efetuados a partir do ajuizamento da demanda (2008), das diferenças
encontradas entre os percentuais de 32% e 12% (CSLL) e 8% (IRPJ). Traz
extratos do processo que comprovam o alegado.
e) Requer: (i) seja reformada a decisão proferida pela DRJ de Juiz de Fora
(MG), em razão da utilização de fundamento encartado em normativa sem
vigência no momento do processamento da compensação, bem como da
inexistência de restituição do créditos declarados em Ação Declaratória
transitada em julgado (objeto da DCOMP) e declarada a compensação
informada na DCOMP, extinguindo o crédito tributário respectivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 10983.906508/2011-11, de 11 de março de 2020, paradigma
desta decisão.
I – Pressupostos de Admissibilidade
Preliminarmente, mister se faz avaliar a competência deste Conselho para
apreciar o presente Recurso Voluntário.
O acórdão recorrido deixou de conhecer a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente por ter verificado
existência de ação declaratória ajuizada posteriormente, sobre a mesma
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.907229/2011-75

causa de pedir, conforme reconhece a própria Recorrente em seu Recurso
Voluntário:
A DCOMP analisada foi processada em 2007, tendo como objetivo a
compensação dos créditos tributários acumulados em 2003, pelo
pagamento de IRPJ e CSLL (parcelamento) considerando como base
de cálculo o lucro presumido resultante da aplicação do coeficiente
geral (32%) sobre o faturamento. A Ação Declaratória que buscava a
incidência do coeficiente atinente às prestadoras de serviço hospitalar
(8% e 12%), por sua vez, foi ajuizada em 04/2008.
É fato que a Súmula CARF Vinculante n. 1, veda a este Conselho
apreciar matéria idêntica já discutida na esfera judicial.
No entanto, cabe a este Conselho apreciar se o caso se enquadra na
incidência da jurisprudência consolidada desta Corte.
Pois bem, alega a Recorrente que nem a Súmula CARF n. 1 nem o
Parecer COSIT 07/2014 podem ser aplicados ao caso por serem
supervenientes à apresentação da DCOMP, muito embora o pedido de
compensação e a ação declaratória ajuizada pela Recorrente tenham a
mesma causa de pedir, qual seja: o reconhecimento do crédito relativo à
diferença paga a maior em virtude da utilização de alíquota mais
benéfica.
No entanto, tal argumento não merece prosperar. A Súmula representa o
entendimento reiterado sobre determinada matéria e seu conteúdo foi
objeto de várias decisões anteriores no mesmo sentido.
Nesse sentido é forçoso considerar que o entendimento consolidado na
Súmula 1 do CARF1 já estava vigente à época de transmissão da
DCOMP e também da data do ajuizamento da ação em 2008, como se
pode verificar pelo teor das decisões deste conselho à época de tais fatos:
Acórdão n° :103-22.860
Sessão de: 25 de janeiro de 2007
DEMANDA
JUDICIAL
E
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
COINCIDÊNCIA DE OBJETO. CONCOMITÂNCIA. Conforme entendimento
sumulado por esse E. Conselho de Contribuintes, "importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da

1 A Súmula n. 1 do CARF deriva dos seguintes Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004
Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005
Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.575 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.907229/2011-75

constante do processo judicial" (DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006,
vigorando a partir de 28/07/2006). Recurso voluntário não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
UNIMED
BRASÍLIA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara, do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NÃO TOMAR CONHECIMENTO do
recurso, em razão da concomitância de discussão administrativa e judicial, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Acórdão no 301-34.210
Sessão de 05 de dezembro de 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. Existe
concomitância quando no processo administrativo se discutir o mesmo objeto da
ação judicial, hipótese em que a autoridade administrativa julgadora não deve
conhecer o mérito do litígio.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO
Assim, ao propor a ação declaratória requerendo ao juízo que se
pronunciasse sobre matéria idêntica à dos presentes autos, inclusive
fazendo menção expressa à declararação da natureza hospitalar dos
serviços prestados pela requerente até dezembro de 2007, com direito à
utilização da alíquota reduzida para recolhimento do JRPJ (8%) e
CSLL (12%), a Recorrente fez uma escolha por discutir a questão na
esfera judicial e naquele momento, renunciou a instância administrativa
para discussão da matéria.
Nesse sentido, voto por não conhecer o Recurso Voluntário

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, por concomitância. Inteligência da Súmula CARF no 1.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital